Tribunal: STF
Processo: Rcl 87949
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 485 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, e por alegada ofensa aos Temas 485 e 660 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o ato reclamado usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal; e (ii) se o Tribunal de origem desrespeitou os paradigmas de controle invocados.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. No caso em análise, a agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.

    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 

    6. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 38.990 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/3/2020; Rcl 48.623 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/10/2021; Rcl 44.930 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022; Rcl 59.693 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/8/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 61.800 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 1º/12/2023.